Tribunal: STF
Processo: RE 1540006
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÃO ECONÔMICA. FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO CRÉDITO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. CONSTITUCIONALIDADE. ADI'S 6.040 E 6.055. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REINTEGRA. §§ 1ª E 2º DO ART. 22 DA LEI Nº 13.043/2014. PERCENTUAL ADICIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDOS E LEVANTAMENTOS. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. OPÇÃO POLÍTICA.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Capital do Rio de Janeiro/RJ que denegou a segurança, a qual objetivava, quanto ao mérito, que a autoridade impetrada se abstenha de indeferir i) os pedidos de ressarcimento em percentual superior àqueles fixados pelo Poder Executivo (conforme piso e teto estabelecidos pelo art. 22, §1º, da Lei nº 13.043/2014), desde que demonstrada a existência de resíduo tributário superior existente em sua cadeia produtiva ou, subsidiariamente, ii) os pedidos de ressarcimento relativo ao REINTEGRA, relativamente à alíquota adicional de 2% prevista pelo art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/2014, ao argumento da inexistência de ‘critérios e parâmetros definidos em regulamento’.



    2. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), é um benefício fiscal instituído inicialmente em 2011 por meio da Lei 12.546/2011, e reinstituído pela Lei 13.043/2014, como forma de estimular as empresas exportadoras brasileiras que manufaturassem produtos no país, para que fossem reduzidos os custos tributários residuais pagos ao longo da cadeia produtiva mas que não foram compensados, de modo a aumentar sua competitividade no mercado global.



    3. A benesse fiscal prevista no âmbito do REINTEGRA não é usufruível indistintamente pelo exportador. O caput do art. 22 da Lei nº 13.043/2014 somente autoriza que a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior, enquanto o §1º do mesmo artigo dispõe sobre os limites percentuais a serem observados pelo Poder Executivo - podendo variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento). Por sua vez, o § 2º do art. 22, excepcionalmente, traz a possibilidade de um acréscimo ao percentual estabelecido anteriormente em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique essa devolução adicional, a qual será comprovada por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    4. Os mencionados percentuais definidos pela lei serão estipulados de acordo com a política econômica e fiscal adotadas no momento e em observância às constantes mudanças do mercado internacional, uma vez que o Reintegra é instrumento de natureza extrafiscal.



    5. A própria legislação prevê a possibilidade de alterações nas alíquotas do benefício, não existindo direito adquirido da referida alíquota ser maior do que o determinado pelo Poder Executivo, desde que respeite os limites estabelecidos na lei, como ocorre no presente caso, onde a alíquota foi regulada pelos Decretos nº 8.415/2015, nº 8.543/2015, nº 9.148/2017 e nº 9.393/2018.



    6. Na mesma ordem de ideias, não há direito subjetivo do contribuinte de se valer do aludido creditamento adicional previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014. Primeiramente, porque a própria lei prevê sua excepcionalidade. Em segundo, a legislação trouxe os parâmetros a serem observados para a sua implementação, qual seja, a edição de regulamento pelo Poder Executo, que deve dispor sobre os critérios e parâmetros a serem observados pelos estudos e levantamentos comprobatórios da ocorrência do resíduo tributário adicional.



    7. A ausência do referido regulamento, além de se traduzir em opção política do Poder Executivo, impossibilita o pedido do contribuinte para que seja declarado o direito de análise do estudo realizado pela autoridade fiscal, uma vez que sequer há base legal que possibilite ao Fisco conhecer do documento e conceder o direito pleiteado, o que ensejaria, inclusive, violação da legalidade tributária.



    8. Ainda que no caso se trate de controle jurisdicional de atos omissivos de competência do Poder Executivo, o mesmo fundamento do RE 1.043.313 deve ser aplicado, posto que, além da função extrafiscal do benefício, a lei prevê expressamente as condições a serem observadas para concessão do percentual adicional em questão, não havendo ilegalidade alguma na hipótese, que se traduz em eminente opção política, não sendo passível de interferência pelo Judiciário.



    9. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, alega a violação, pelo acórdão a quo aos artigos 1º, inciso III; 3º, inciso II; 5º, caput; 146, § 2º, inciso I; 149, § 2º, inciso I; e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    In casu, adianto, prima facie, não se discutir a aplicação do princípio da anterioridade às reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, de modo a não incidir na hipótese objeto dos presentes autos, absolutamente, o Tema 1.108 da Repercussão Geral.



    A seu turno, avançando ao deslinde do feito, julgo mister transcrever os seguintes trechos do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário:



    "O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), é um benefício fiscal instituído inicialmente em 2011 por meio da Lei 12.546/2011, e reinstituído pela Lei 13.043/2014, como forma de estimular as empresas exportadoras brasileiras que manufaturassem produtos no país, para que fossem reduzidos os custos tributários residuais pagos ao longo da cadeia produtiva mas que não foram compensados, de modo a aumentar sua competitividade no mercado global.



    O que se observa é que o Governo Federal instituiu uma espécie de reembolso (“giveback”) de porcentagem dos custos tributários que os contribuintes suportam ao desenvolver a atividade de exportação. Essa manobra estatal se deu em momento de grave crise financeira global e teve por propósito dirimir os efeitos deletérios dessa recessão no cenário doméstico.



    Sobre a natureza jurídica do instituto, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de se tratar de benefício fiscal que desonera a carga tributária suportada pelo contribuinte e promove incentivo às exportações. Nesse sentido: RE 964850 AgR. Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma. DJe 28/06/2018; ARE 1236990 AgR/SC. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI Segunda Turma. DJe 09/12/2019; e RE 10911378 AgR/SC. Rel. Min. Edson Fachin. Segunda Turma. DJe 11/09/2018.



    Noutro giro, cumpre-me registrar que a benesse fiscal prevista no âmbito do REINTEGRA não é usufruível indistintamente pelo exportador. O caput do art. 22 da Lei nº 13.043/2014 somente autoriza que a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior, enquanto o § 1º do mesmo artigo dispõe sobre os limites percentuais a serem observados pelo Poder Executivo - podendo variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento).



    Por sua vez, o §2º do art. 22, excepcionalmente, traz a possibilidade de um acréscimo ao percentual estabelecido anteriormente em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique essa devolução adicional, a qual será comprovada por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. [...]



    Por certo, os mencionados percentuais definidos pela lei serão estipulados de acordo com a política econômica e fiscal adotadas no momento e em observância às constantes mudanças do mercado internacional, uma vez que o Reintegra é instrumento de natureza extrafiscal.



    Cumpre mencionar que a própria legislação prevê a possibilidade de alterações nas alíquotas do benefício, não existindo direito adquirido da referida alíquota ser maior do que o determinado pelo Poder Executivo, desde que respeite os limites estabelecidos na lei, como ocorre no presente caso, onde a alíquota foi regulada pelos Decretos nº 8.415/2015, nº 8.543/2015, nº 9.148/2017 e nº 9.393/2018. [...]



    Na mesma ordem de ideias, não há direito subjetivo do contribuinte de se valer do aludido creditamento adicional previsto no §2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014. Primeiramente, porque a própria lei prevê sua excepcionalidade. Em segundo lugar, a legislação trouxe os parâmetros a serem observados para a sua implementação, qual seja, a edição de regulamento pelo Poder Executo, que deve dispor sobre os critérios e parâmetros a serem observados pelos estudos e levantamentos comprobatórios da ocorrência do resíduo tributário adicional.



    Assim, a ausência do referido regulamento, além de se traduzir em opção política do Poder Executivo, impossibilita o pedido do contribuinte para que seja declarado o direito de análise do estudo realizado pela autoridade fiscal, uma vez que sequer há base legal que possibilite ao Fisco conhecer do documento e conceder o direito pleiteado, o que ensejaria, inclusive, violação da legalidade tributária.



    Situação semelhante foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.043.313, onde a Corte Suprema assentou o entendimento de que a autorização de desconto de crédito pelo Poder Executivo, nos percentuais que a lei estabelecer, mediante ato infralegal, traduz-se em opção política, não sendo passível de exame pelo Poder Judiciário, em especial porque inexistente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    No mencionado julgamento, que se referia à contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, o relator consignou que 'para a flexibilização da legalidade tributária em relação a suas alíquotas, é imprescindível, além da prescrição de condições e do valor máximo dessas exações em lei em sentido estrito, que exista nelas função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado, de modo a justificar a manipulação das alíquotas por ato do Poder Executivo, sempre nos estritos limites da delegação.'



    Ainda que no caso se trate de controle jurisdicional de atos omissivos de competência do Poder Executivo, o mesmo fundamento deve ser aplicado, posto que, além da função extrafiscal do benefício, a lei prevê expressamente as condições a serem observadas para concessão do percentual adicional em questão, não havendo ilegalidade alguma na hipótese, que se traduz em eminente opção política, não sendo passível de interferência pelo Judiciário." (grifei)



    Do exame dos suso citados trechos da ratio decidendi do acórdão a quo, vislumbra-se, à evidência, que, ao julgar o presente caso, a Corte de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, friso que a jurisprudência desta Corte sedimentou, em síntese, que, “tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA” (RE 1.371.101-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/6/2022).



    Outrossim, friso que a Suprema Corte, ao julgar, bem recentemente, as ações diretas de inconstitucionalidade n. 6.040 e 6.055, rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do artigo 22 da Lei Federal 13.043/2014, e dos Decretos 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, afeitos ao crédito a ser apurado pelas empresas exportadoras no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, reputando, legítimas a fixação e a alteração dos respectivos percentuais, inclusive para fins de redução, por decreto do Poder Executivo, consoante bem ilustra as ementas abaixo transcritas:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE." (ADI 6.040, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 2/12/2024)



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.043/2014, DECRETO 8.415/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DEVOLUÇÃO DE RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO: CONSTITUCIONALIDADE." (ADI 6.055, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 2/12/2024)



    Ademais, saliento despontar da Suprema Corte o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo a fim de ampliar o alcance de benefício fiscal, sob pena de ofensa aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Nesse sentido, ilustrativamente, confiram-se as seguintes ementas de julgados da Corte:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que proclamou a conformidade do acórdão impugnado com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria. 4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes.



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido." (ARE 1496358 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/3/2025 - grifos acrescentados)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte (Tema RG 939), no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    2. Revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos benefícios do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal.



    3. Este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios não previstos em lei.



    5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1454441 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025 - grifei)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1484294 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/8/2024 - grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente